Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728553-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO APELADO: INSTITUTO ACAO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília (ID 69192776) que, nos autos de ação ajuizada em face do INSTITUTO AÇÃO, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, determina que é atribuição do relator: “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. No caso, o recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento (ID 69192781), sem a guia de custas correspondente, o que impossibilita a verificação de regularidade do preparo. Intime-se o apelante para que apresente a guia e recolha as custas novamente, de forma que totalize o dobro do preparo, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo de 05 dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator